Tribunal: TJMT
Processo: 1013174-42.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013174-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ROBERTO DOS REIS DA SILVA - CPF: 486.669.041-00 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO MARTINS DE SALES - CPF: 431.778.958-21 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013174-42.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS PERICIAIS - INSURGÊNCIA QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL - CÁLCULOS QUE SEGUIRAM OS PARÂMETROS DO JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013174-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
Banco BMG S.A.

AGRAVADO:
Roberto Dos Reis Da Silva

PROCESSO ORIGEM:
1024817-39.2022.8.11.0041

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por Roberto Dos Reis Da Silva, homologou o laudo pericial contábil e

fixou o valor devido à parte autora em R$ 44.014,99 e, em razão do deposito realizado pelo banco no dia 16/06/2023 de R$ 38.466,72, determinou a intimação para complementação do depósito no valor de R$ 6.040,32, sob pena de incidência da multa prevista no artigo 523 do CPC.

“O montante de R$6.040,32 (seis mil e quarenta reais e trinta e dois centavos refere-se ao débito remanescente atualizado devido pela parte executada, à parte exequente em 15/03/2024”. (Sic)

Sustenta que há excesso de execução e diverge dos cálculos elaborados pelo perito contábil, ao argumento de que os parâmetros utilizados estão incorretos.

Sustenta que o cálculo não observou os parâmetros da sentença, que determinou a aplicação da taxa de juros de 1,68% ao mês e a restituição simples dos valores pagos a maior. Alega que o cálculo não considerou as tarifas de saque e IOF, além de um saque realizado em 2011.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos do banco no valor de R$ 38.466,72, subsidiariamente requer a realização de um novo cálculo por um perito nomeado pelo banco.

Liminar
deferida (Id. 215215151).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 219543697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013174-42.2024.8.11.0000

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, no Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por Roberto Dos Reis Da Silva, homologou o laudo pericial contábil e

fixou o valor devido à parte autora em R$ 44.014,99 e, em razão do deposito realizado pelo banco no dia 16/06/2023 de R$ 38.466,72, determinou a intimação para complementação do depósito no valor de R$ 6.040,32, sob pena de incidência da multa prevista no artigo 523 do CPC.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, que homologou os cálculos periciais, bem assim saber se é caso de reconhecer o excesso de execução.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, movida por Roberto Dos Reis Da Silva, ora agravado, em face do banco agravante.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, para limitar as taxas de juros do contrato em 1,68% ao mês, determinar a suspensão dos descontos até a adequação do contrato aos termos definidos, bem como para determinar a restituição na forma simples de valores descontados a maior, caso haja comprovação e distribuiu a sucumbência entre as partes. A sentença foi mantida em acórdão que negou provimento ao apelo do banco (Id. 115552373 - Origem).

O trânsito em julgado ocorreu em 19.04.2023 (Id. 115552378 – Certidão – Origem).

O cumprimento de sentença foi apresentado no valor de R$ 67.102,65 (Id. 116589562 - Origem).

Intimado para realizar o pagamento, o banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 120755687 - Origem) e realizou o depósito de R$ 38.466,72 (Id. 120755687 – Origem - Pág. 7).

Além disso, apresentou apólice de seguro garantia judicial no valor de R$ 37.226,70 (Id. 120755687 – Origem - Pág. 10).

Foi determinada a realização de perícia judicial contábil, que apurou o valor devido pelo banco executado, já descontado o valor depositado. Insta salientar que o laudo pericial concluiu nos seguintes termos (Id. 129663131 - Origem):

“(...)01- Em r. decisão id. 126212208, foram adequados o contrato conforme r. decisão a planilha do Cartão de Crédito dos saques do período de julho/2009, fevereiro/2012 e setembro/2012, agosto/2015, março/2016 e novembro/2016, fevereiro/2017 e julho/2018.

02- Planilha de demonstrativo dos pagamentos do Cartão de Crédito descontado em folha de pagamento conforme holerites do período de julho/2009 a abril/2022 acostados nos autos, foram atualizados com taxa juros de 1,68% ao mês, os Saques foram atualizados aplicando a taxa de juros 1,68% ao mês, determinada na r. sentença id. 105569757 “determino o negócio Jurídico firmado cartão de Crédito nº 52789655 a taxa de juros será de 1,68%, desde a origem sem capitalização, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do banco.

03- Atualizado o saldo Remanescente R$ 13.601,18, foi aplicado a taxa de juros de mora 1% ao mês e correção monetária INPC/IBGE, a partir de 30/05/2022 até a presente data desse cálculo.

04- Os cálculos foram feitos pela plataforma online DEBIT (...)”.

Impugnada a perícia por parte do banco executado, o perito judicial apresentou esclarecimentos (Id. 144612784 - Origem):

“(...) CÁLCULO ELABORADO EM CUMPRIMENTO AO DETERMINADO EM SENTENÇA (ID.105569757) E DECISÃO ID. 132652564 PARA APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS;

1- EM SENTENÇA CONSTA:

a) A DETERMINAÇÃO QUE NO NEGÓCIO JURÍDICO A TAXA DE JUROS SERÁ DE 1,68% AO MÊS, DESDE A ORIGEM, SEM CAPITALIZAÇÃO, COM A COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO EVENTUALMENTE

EXISTENTE EM FAVOR DO BANCO. (ID. N. 105569757);

b) QUE HAVENDO SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DA AUTORA, FACULTO A RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES E ATUALIZADA.

c) OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SERÃO PAGOS PELAS PARTES AOS ADVOGADOS CORRESPONDENTES.

d) A CONTADORIA APRESENTOU OS CÁLCULOS (ID 129663131), QUE FORAM IMPUGNADOS (ID. 132012260 E ID. 132081154) E, EM DECISÃO ID. 132652564 FOI DETERMINADA NOVA REMESSA DOS AUTOS PARA SE MANIFESTAR SOBRE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, E EM REANÁLISE, NOVOS CÁLCULOS SÃO APRESENTADOS:

e) DADOS UTILIZADOS NOS CÁCULOS:

1. APÓS A READEQUAÇÃO CONTRATUAL, OS VALORES DAS PARCELAS FORAM ATUALIZADOS ATÉ A DATA DO DEPÓSITO REALIZADO PELA PARTE ID. 120755687 (DATA. 16.06.2023);

2. GUIA DE DEPOSITO NO VALOR DE R$38.466,72, (TRINTA E OITO MIL E E QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), REALIZADO NO DIA 16.06.2023;

3. JUROS MORATÓRIOS APLICADOS 1% A.M, DA FORMA SIMPLES, A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO 26/08/2022)

4. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - INPC, ATÉ A DATA DO DEPÓSITO EFETUADO ID. 120755687 (DATA. 16.06.2023);

6- O VALOR FOI ATUALIZADO ATÉ A DATA DO DEPÓSITO MENCIONADO, PARA ABATIMENTO, SENDO O SALDO RESULTANTE ATUALIZADO ATÉ A PRESENTE DATA.

(...)

. (...)”.

Sobreveio decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, determinou o pagamento de R$ 6.040,32 ao autor, bem como considerou que os cálculos foram realizados de acordo com as decisões anteriores e que as partes não apresentaram fundamentos suficientes para contestá-los e determinou a expedição de um alvará para o levantamento do valor depositado em juízo em favor do credor e intimou o banco a pagar a quantia remanescente em 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios, o que consiste na decisão ora agravada (Id. 152724982 - Origem).

Pois bem.

Do exame, verifica-se que, apesar das alegações do banco executado, ora agravante, os cálculos apresentados pelo perito contábil, bem como os esclarecimentos posteriores, mostram-se adequados às determinações contidas no julgado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024